Tribunal: TJES
Processo: 0000741-61.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000741-61.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATAN PEREIRA MOTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000741-61.2021.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONATAN PEREIRA MOTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/06.
1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
2.
DEPOIMENTOS POLICIAIS
CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.
PENA-BASE.
NATUREZA ALTAMENTE PREJUDICIAL E
QUANTIDADE RELEVANTE
DA APREENSÃO
. EXASPERAÇÃO MANTIDA.
4. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
5.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, recaindo sobre o apelante, mostra-se inviável acolher o pleito absolutório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Condenação mantida. 3. A teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Caso em que a sentença destaca não só a natureza reconhecidamente deletéria à saúde humana das drogas apreendidas, cocaína e crack, como também, o relevante volume da apreensão, que totalizou mais de 130g (cento e trinta gramas) dos entorpecentes. A quantidade, com efeito, é bastante grande, sobretudo se considerado que a droga destinava-se à venda em uma pequena cidade interiorana e, proporcionalmente, refletiria na disseminação de entorpecentes para um número elevado de pessoas. Pena-base preservada. 4. Não faz jus à atenuante o apelante que nega qualquer envolvimento no crime. 5. Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000741-61.2021.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONATAN PEREIRA MOTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONATAN PEREIRA MOTA DA SILVA
, em face da sentença de fls. 212/214, da Vara Criminal de Conceição de Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Narra a denúncia que por volta das 22h06min do dia 13 de julho de 2021, na Avenida Harvey de Vargas Grilo, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES, o apelante, que estava a bordo de um veículo com três amigos, teria dispensado, próximo de um barranco, uma sacola contendo 82 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, R$1.000,00 (mil reais) em espécie e dois aparelhos de telefonia celular.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

A defesa postula, em razões acostadas às fls. 223/229, a reforma da sentença por inobservância do artigo 29, do Código Penal, ao não reconhecer a participação dos demais indivíduos que acompanhavam o acusado no crime. Subsidiariamente, pugna pela reanálise da pena-base e a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões ministeriais às fls. 231/233-v., pela preservação da condenação.

No id. nº 5234671, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias, também pelo desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso:

De pronto, observo que o apelo praticamente não discute as provas que atribuem a autoria do crime ao acusado, centrando-se em debater os motivos pelos quais as pessoas que ocupavam o mesmo veículo em que estava o apelante não restaram incursas no mesmo crime.

Nesse passo, diz que as provas dos autos, em seu visão, dariam conta de que todos praticaram o crime de tráfico, na modalidade transportar. A partir dessa fundamentação, ora postula a anulação da sentença, por violação ao artigo 29, do Código Penal, ora requer a reforma da condenação, sem, no entanto, formular pleito absolutório.

De início, relembro que, nos crimes de ação penal pública, constitui prerrogativa constitucional do Ministério Público, com exclusividade, traçar os limites objetivos e subjetivos da acusação, deduzindo em juízo a narrativa do fato e suas circunstâncias e requerer a responsabilização penal do autor. Logo, com o perdão da obviedade, parece claro que não cabe ao réu, substituir o titular da ação penal na delimitação subjetiva da lide, debatendo a não imputação de terceiros.

Dessa forma, a análise do presente recurso defensivo levará em conta, unicamente, os fatos irrogados ao apelante na presente ação penal.

Nesse passo, constato que a materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes está devidamente provada no Laudo de Exame Químico de fl. 92, que atesta a presença, no material apreendido, do éster metílico da benzoilecgonina, presente nos entorpecentes conhecidos como cocaína e crack.

A autoria, igualmente, me parece suficientemente demonstrada nos autos, a despeito de o réu negar a prática da infração penal, dizendo que seriam seus somente os telefones celulares e o dinheiro apreendido.

As provas dos autos apontam em sentido diverso. Vejamos:

Na audiência de instrução e julgamento, captada na mídia audiovisual de fl. 118, o Policiais Militares Daniel Pereira da Cruz e Braulio Uliana Falquetto, os quais efetuaram a prisão do réu e a apreensão dos materiais ilícitos, confirmam a versão acusatória, imputando ao apelante a propriedade das drogas arrecadadas na ocasião.

Daniel Pereira da Cruz relatou com bastante clareza a dinâmica dos fatos, recordando-se que após darem voz de parada ao veículo em que estava o apelante este desembarcou do carro e, na sequência, após dispensar uma sacola que carregava, tentou empreender fuga, mas foi contido pela guarnição, sendo necessário o uso progressivo da força e o emprego de algemas. Após o acusado ser detido, vistoriaram o barranco onde o viram lançar a sacola, vindo a encontrar os entorpecentes.

Na mesma linha o depoimento de Braulio Uliana Falquetto, que registra também ter visto o momento em que o recorrente jogou fora uma “bolsinha preta”, a qual continha cocaína e crack.

Logo, observa-se que os relatos policiais são firmes e uníssonos, imputando ao ora apelante a propriedade das substâncias entorpecentes e da arma de fogo encontradas, as quais, pelas circunstâncias do fato, destinavam-se ao comércio ilegal.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Em abono à tese inicial, destaco que a testemunha Vittor Abraao Jeande Conceição dos Santos, ouvido por carta precatória (termo às fls. 187/188), disse que o apelante pediu a ele uma carona até o bairro Nicolau de Vargas, sendo que, durante o caminho, foram abordados pela viatura, ocasião em que nada de ilícito foi encontrado em seu veículo. Apesar de negar ter visto o apelante dispensando as drogas, afirmando que estava olhando para frente e dirigindo, confirma que foram encontradas drogas “no mato”, a cerca de dois metros e meio do carro.

Além disso, vale registrar que o apelante respondeu a outros processos, inclusive por tráfico de entorpecentes, conforme se extrai de fls. 80/81.

Assim, ante a firme corroboração por outros elementos de convicção, os depoimentos policiais devem possuir plena eficácia probatória. Além do mais, inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar-lhes a validade, pois em momento algum os recorrentes apontaram, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado. Preservo a condenação.

Passo aos pedidos subsidiários, iniciando pelo pleito de revisão da pena-base, fixada em 9 (nove) anos de reclusão, levando em consideração a natureza e na quantidade dos materiais ilícitos apreendidos.

Neste particular, consigno que a teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso, a sentença destaca não só a natureza reconhecidamente deletéria à saúde humana das drogas apreendidas, cocaína e crack, como também, o relevante volume da apreensão, que totalizou mais de 130g (cento e trinta gramas) dos entorpecentes. A quantidade, com efeito, é bastante grande, sobretudo se considerado que a droga destinava-se à venda em uma pequena cidade interiorana e, proporcionalmente, refletiria na disseminação de entorpecentes para um número elevado de pessoas.

Desta forma, provada a natureza altamente viciante e prejudicial dos entorpecentes, assim como a quantidade relevante da apreensão, não só está autorizada, como se impõe o recrudescimento da pena-base, na forma disposta no artigo 42,da Lei nº 11.343/2006.

Aliás, com apoio na previsão, este Tribunal vem decidindo, reiteradamente, que mesmo que o conjunto das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal milite em favor do recorrente, deve a pena ser exasperada se grande o volume de entorpecente apreendido ou caso se trate de drogas consideradas de natureza altamente prejudicial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - REVISÃO DA DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - TRAFICO PRIVILEGIADO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1.
O artigo 42 da Lei n.° 11.343/06 deve ser analisado com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP. Logo, a despeito da ausência de circunstância judiciais desfavoráveis, diante da quantidade, natureza e petrechos para preparo e embalo da droga, a pena-base fora acrescida de forma razóavel e proporcional de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
.
Omissis
. 3. Recursos não providos. (TJES, Apelação Criminal 050180021227, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 17/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ACUSADO QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Em observância aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e, considerando os efeitos nocivos e nefastos que os entorpecentes apreendidos com o réu causam na sociedade como um todo, e principalmente nos jovens, agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência o MM. Juiz sentenciante
.
Omissis
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Criminal 050170032762, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama – Rel. Subs. Getulio Marcos Pereira Neves, 20/01/2022)

Assim, ratifico a apreciação sentencial e mantenho a pena fixada.

Por fim, requer o apelante a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

O apelante não faz jus à atenuante, na medida em que negou o crime, dizendo que, no momento da abordagem ouviu um dos ocupantes do carro dizer que havia drogas no veículo, ocasião em que se desesperou e saiu do carro e foi preso. Negou ter dispensado ou visto quem dispensou as drogas.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.